Tribunal: STF
Processo: Pet 10727
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PENAL DE TITULARIADADE EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DAS ALEGAÇÕES. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Representação penal apresentada por Carlos Alexandre Klomfahs, advogado, autuada neste Supremo Tribunal como Petição, em desfavor dos Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luis Roberto Barroso e Edson Fachin.



     Com base em informes divulgados em veículos de comunicação, alega que o Ministro Alexandre de Moraes, “mesmo sob o verniz de decisão judicial, dela se distancia e se deslegitima juridicamente, na medida atuou restringindo os poderes constitucionais do Executivo e do Legislativo, em uma interpretação enviesada que buscou afastar as prerrogativas de deputados federais por palavras e votos“.



    Assinala que, “na tirania ainda, o Estado de Direito não existe e as liberdades civis dos individuais são mínimas, veja-se algumas características que são encontradas nos atos do primeiro representado: centralização das decisões; totalitarismo aristocrático (alternância de poder) do judiciário; manter o poder por meio autoridade dura e cruel; supressão liberdade individual expressão; unipessoalidade líder totalitário, concentração de poder e exclusividade no exercício de poder; uso do poder de forma injusta e autoritária; ausência de oposição; criação de suas próprias regras; restringem liberdade de grupos políticos e a liberdade individual; impulsividade das decisões; agressividade com os grupos de oposição, destruir ou enfraquecer; controle sobre a política e a sociedade; impede qualquer crítica; monopólio dos meios de comunicações; da necessidade de fundamentar seus atos ilícitos na lei; gera violência e intimidação; terrorismo judiciário; terror e violência para amedrontar os opositores”.



    Alega que “os atos públicos e notórios aqui descritos, envolvem todos os representados, no exercício de suas competências tanto no Tribunal Superior Eleitoral, quanto no Supremo Tribunal Federal, no presente e nos atos em gestões passadas, o que faz com que o Parquet ao aprofundar as investigações, separe os atos inclusive em inquéritos separados, da mesma forma se identificado atos que possibilitem a análise pelo Senado Federal de processo de impedimento”.



    Ressalta quanto ao Ministro Alexandre de Moraes “Práticas de: 1) Abertura de inquérito sem competência; 2) Violação de lei aprovada pelo Legislativo de liberdade de reunião e manifestação, sendo excludente de ilicitude com base art. 359-T do Código Penal; 3) Impedimento de acesso integral aos inquéritos que tramitam na conta, com base nas petições das seccionais da OAB; 4) Determinação de prisão inconstitucional de deputado federal; 5) Determinação de bloqueios de contas (empresários, youtubers, jornalistas; 6) Determinação de suspensão de perfis, confisco de bens e suspensão de passaportes, sem o devido processo legal; 7) Decisão contra o parecer da Procuradoria Geral da República, violando o sistema acusatório; 8) Afirmação e intimidação de que as urnas eleitorais são confiáveis, ao revés do afirmado pelas Forças Armadas e pelo Partido Liberal, em relatórios anexos; Crimes em tese: Prevaricação: Falsidade ideológica: Abuso de autoridade: Arts. 27, 31, 32, 33 Formação de quadrilha“.



    Assevera quanto ao Ministro Gilmar Mendes “Práticas de: 1. Tentativa de intimidação para obstaculizar o livre andamento do processo fiscalizatório pelo Partido Liberal, em 22 de novembro de 2022; 2. Omissão há dois anos no envio de processo à 11ª Vara Federal Criminal de Goiás, de Valdemar Costa Neto, para em tese eventual uso como barganha política; 3. Suspensão incomum de investigação da Polícia Federal do Rio de Janeiro sobre fraudes milionárias com dispensa de licitações contra a Fundação Getúlio Vargas. Crimes em tese: Prevaricação: Falsidade ideológica: Abuso de autoridade: Formação de quadrilha“.



    Argumenta quanto ao Ministro Luis Roberto Barroso “Práticas de: 1) Almoço com advogado de um dos candidatos das eleições 2022 em claro desrespeito a ética, a transparência e os princípios e vedações do Estatuto da Magistratura; 2) Afirmou a segurança da urna sabendo ou devendo saber, ser passível de fraude; 3) Afirmou que o sistema é imune a fraude, sabendo ou devendo saber, que nenhum sistema informático é imune a fraude; 4) Interferiu no Poder Legislativo ilegalmente para alterar o quórum de votação do voto impresso, se opondo a mecanismo adicional de fiscalização e transparência no voto. Crimes em tese: Prevaricação: Falsidade ideológica: Abuso de autoridade: Art. 33 Formação de quadrilha“.



    Aduz quanto ao Ministro Edson Fachin: “Práticas de: 1. Afirmação a confiabilidade das urnas, sabendo que não era verdade, veja-se o que foi dito em 01 de agosto de 2022: Fachin ressaltou que a rodada de teste nas máquinas não identificou nenhum indício de fraude ou falha nos equipamentos. ‘Considerado apenas o período no qual utilizadas as urnas eletrônicas, todos os testes de segurança, públicos ou privados, comprovaram o respeito à garantia constitucional do sigilo do voto, prevista no art. 60, § 4º, inciso II da Constituição da República’, disse. 2. Intimidação das Forças Armadas, uma das fiscalizadoras do pleito, violando a isonomia necessária a um juiz eleitoral e entre os candidatos, veja-se o que foi dito em 12 de maio de 2022: 3. Tratamento desigual entre os participantes do pleito de 2022; 4. Negação de acesso a dados de eleições passadas; 5. Negação de encontro com um dos fiscais do pleito, ministério da Defesa em 08 de agosto de 2022: 6. Se reúne com o jurídico do PT e com Lula em 20 de maio de 2022, violando a isonomia entre os candidatos. Crimes em tese: Prevaricação: Falsidade ideológica: Formação de quadrilha”.



    2. Estes os pedidos:



    “Ex positis, demonstrado ser caso de ação penal originária, sem prejuízo de eventual responsabilização civil, presente foro por prerrogativa de função dos indivíduos qualificados, bem como a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "b", da Constituição Federal, requer o RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO da presente NOTÍCIA-CRIME, com abertura de vista à Procuradoria Geral da República.



    Requer seja estudada a viabilidade de auxílio das Forças Armadas pela aplicação do art. 142 da CF/88, em face dos indivíduos representados, que tem se utilizado da polícia federal para cumprimento de ordens inconstitucionais.



    Requer seja oficiado o Ministério da Justiça para que as ordens emanadas dos indivíduos sob investigação, não sejam cumpridas, centralizando toda ordem de prisão ou busca e apreensão na Procuradoria Geral da República, para tanto, requer seja designada audiência extraordinária com o Conselho Nacional do Ministério Público para aprovação colegiada.



    Requer seja oficiado a Agência Brasileira de Inteligência para concessão de recursos humanos e técnicos, a Receita Federal e o Banco Central para as informações financeiras e fiscais sobre os indivíduos, seus familiares e suas redes de contato diretas e cruzadas, inclusive no exterior e em paraísos fiscais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    A presente representação deve ser rejeitada liminarmente. Tem-se na legislação e na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria de investigação, caber exclusivamente ao Procurador-Geral da República pedido de abertura de investigação contra autoridade detentora de foro especial por prerrogativa de função, no caso, Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Neste sentido, por exemplo, voto proferido no julgamento da Petição n. 6266 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, que, ao negar seguimento ao pedido de instauração de inquérito contra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, mencionando precedentes, assim fundamentou sua decisão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 4. Agravo Regimental desprovido” (Pet 6266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017).



    Há inviabilidade, assim, de se dar prosseguimento à petição, por ausência de fundamento jurídico.



    4. Ademais, o requerente veicula, na inicial, alegações também carentes de fundamentação jurídica e desprovidas de demonstração indicativas, minimamente, do descumprimento de algum dever jurídico pelos requeridos.



    Não há descrição mínima de conduta penalmente típica, o que comprova a atipicidade das condutas relatadas.



    5. Além disso, a petição inicial não se faz acompanhar de documento comprobatório, o que inviabiliza até mesmo a análise dos fatos descritos pelo peticionante para se dar curso ao pleito a partir das alegações formuladas. As assertivas postas na inicial estão baseadas exclusivamente em reprodução de reportagens de veículos de comunicação.



    Assim, é incabível a presente pretensão, por se tratar de representação desacompanhada de documento, com indicação de algum indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência de práticas ilícitas apontadas pelo requerente. 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet n. 9.018-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c , RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    6. Cumpre anotar que o § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora